Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720947-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ LEANDRO GODINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id. 126873815 – pp. 1/4 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0712309-65.2022.8.07.0003) proposta por ANDRÉ LUIZ LEANDRO GODINHO, deferiu a concessão de tutela antecipada de urgência para “obrigar o réu a autorizar/custear em benefício do autor a cirurgia de Gastroplastia por Videolaparoscopia (cirurgia bariátrica), no prazo de 3 dias, conforme solicitação médica, bem como custear seus custos e a dispor de todo material necessário à realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contada da comprovação do descumprimento desta ordem judicial e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos” (Id. 126873815 – p. 3 dos autos principais). Eis o teor da decisão: “Cuida-se de Ação de Conhecimento ajuizada por ANDRE LUIZ LEANDRO GODINHO em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, na qual a parte autora requer tutela de urgência. Em resumo, a parte autora narra que mantém contrato junto ao plano de saúde réu. O autor foi diagnosticado com obesidade mórbida com indicação de cirúrgico de Gastroplastia por videolaparoscopia (cirurgia bariátrica) em caráter de urgência. Contudo, o réu negou o atendimento em razão do prazo de carência contratual. A parte autora, então, requer tutela de urgência para que o réu custeie/autorize a cirurgia. Juntou ao processo o pedido médico ao ID 123976730 e a negativa administrativa ao ID 123976734. O autor foi intimado para emendar a inicial para comprovar sua hipossuficiência. Ao ID 126792486, comprovou o recolhimento das custas. É o relato do necessário. DECIDO. De início verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Embora seja válido o prazo de carência contratual, o art. 35-C da Lei no 9.656/98 traz exceções nos casos de urgência e emergência, porque são casos em que o paciente não pode esperar, sob pena de sofrer grave risco à sua saúde e até à sua vida. O referido artigo assim dispõe: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009)” De acordo com o art. 12, V, “c”, da mesma lei, para cobertura dos casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas da celebração do contrato. Com efeito, consoante relatório médico de ID 123976730, o autor é portador de obesidade mórbida e apresenta comorbidades. Pelos problemas de saúde que o autor apresenta, agravados pela obesidade, o médico solicitou a cirurgia bariátrica em caráter de urgência. Conforme contrato ao ID 123976735, o plano está vigente desde 10/02/2021. A negativa administrativa se fundou no prazo de carência. A probabilidade do direito invocado ressoa da proteção e o amparo, não só pelo crivo das normas consumeristas, mas da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Considerando o caráter urgente da cirurgia de que o autor necessita, veiculado no relatório médico, não há justificativa para negativa do plano de saúde com base no prazo de carência. A negativa nesses termos é ilegal. Como o contrato está vigente desde 10/02/2021, obviamente, não incide a carência legal de 24h prevista no art. 12 art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98. Além da plausibilidade do direito invocado já tido como irrefutável, vem a ele aliado ao perigo de dano a que está subjulgado o autor, pois o risco de grave dano à saúde é inerente ao caráter de urgência da cirurgia. Dispositivo Por essas razões, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para obrigar o réu a autorizar/custear em benefício do autor a cirurgia de Gastroplastia por Videolaparoscopia (cirurgia bariátrica), no prazo de 3 dias, conforme solicitação médica, bem como custear seus custos e a dispor de todo material necessário à realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contada da comprovação do descumprimento desta ordem judicial e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos. Expeça-se COM URGÊNCIA mandado de citação e intimação à parte requerida. Confiro à presente decisão força de mandado. No mais, recebo a inicial. Ante o recolhimento das custas, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Decisão registrada eletronicamente. Cumpra-se. Intime-se.” (Id. 126873815 – pp. 1/4 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 36682803 – pp. 1/13), a parte ré, ora agravante, informa que o autor/agravado é segurado de apólice empresarial, com plano de contrato Estilo Nacional II, com aplicação de período de carência para procedimentos especiais, já que o recorrido possuía doença preexistente no ato da contração do plano em 10/02/2021. Sustenta que a hipótese dos autos principais não se trata de urgência/emergência. Discorre que o contrato firmado visa à assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura de todas as doenças de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as exclusões contratuais. Defende que o segurado/agravado estava ciente no momento da contratação de que possuía obesidade mórbida, sendo cabível a aplicação da carência estendida de 24 (vinte e quatro) meses, que tem prazo final para 01/02/2023. Argumenta que agiu no exercício regular de seu direito. Aduz ser desproporcional as astreintes fixada na r. decisão agravada, qual seja, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vez que viola o artigo 489, §1o, inciso III, do CPC. Enfatiza que o referido montante supera o valor atribuído à causa, bem como que o prazo de cumprimento é desarrazoado (3 dias), violando, assim, o artigo 537 do CPC. Defende a exclusão da referida multa ou, subsidiariamente pugna pela redução e limitação. Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa, até o julgamento final do recurso, a decisão ora agravada. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja revogada, e que a parte ora agravante seja eximida a arcar com qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Alternativamente, pugna que o quantum fixado a título de astreintes seja reduzido, em razão do exíguo prazo para cumprimento e sua excessividade. Preparo no Id. 36682800 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida deferiu a tutela antecipada requerida pelo ora agravado tendo por base o caráter de urgência da cirurgia de que o autor/recorrido necessita, nos termos do Relatório Médico de Id. 123976731 dos autos principais, tendo em vista o requerente ser portador de obesidade mórbida e apresentar comorbidades. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve se manter inalterada. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que, de acordo com o Relatório Médico de Id. 123976731 dos autos principais, o agravado, além de ser portador de obesidade há 10 (dez) anos, apresenta como comorbidades dislipidemia, resistência periférica à insulina, esteatose hepática, HAS, apnéia do sono severa, DRGE, dispneia aos esforços e hérnia de hiato volumosa que necessita ser corrigida. Desse modo, restando incontroverso ser o agravado beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante (Id. 123976735 – pp. 1/35 dos autos principais), e demonstrado que o paciente/recorrido é portador de obesidade há anos, e ultimamente a obesidade tornou-se ainda mais grave a despeito dos vários tratamentos realizados, nota-se que o recorrido preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, visto que tem IMC maior que 35kg/m2, nos termos do aludido relatório médico. Assim, em razão da progressão das comorbidades, observa-se que a urgência do tratamento está indicada como motivo justificador da recomendação médica para realização da cirurgia bariátrica. Outrossim, no caso, como bem apontado pelo Juízo de origem, incide a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor/agravado, consoante infere-se do Relatório Médico de Id. 123976731 dos autos principais. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive internação e realização de procedimento médico, se imprescindível for, como na hipótese em tela. Em relação à multa diária, melhor sorte não assiste a agravante, vez que, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. De acordo com o art. 297, caput, do CPC, “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que “a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Cabe destacar que a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. No que tange à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Dessa forma, em uma análise perfunctória, observa-se que, em tese, o valor da multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe o intuito de possibilitar o direito ao tratamento de saúde. Nesse cenário, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado à recusa do plano de saúde de cobertura do tratamento de prescrito ao agravada, bem como à redução da multa cominatória. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nota-se que tal perigo de dano é manifestamente reverso, diante da gravidade do quadro clínico apresentado pelo autor/agravado, segundo prova documental reunida aos autos, a qual certifica estar o agravado sob risco de agravamento da doença. Deste modo, por hora, tenho que a argumentação da parte ré/agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora